Tribunal: TJDFT
Processo: 0736161-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ART.40, INCISO III DA LEI No 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estabelecimento comercial fechado, utilizado com o único propósito de tráfico de drogas, não é hipótese contemplada pela proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, inserida no art. 5o, XI, da Constituição da República. 4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais.
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (6.121,22g).
7. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
8. No exame acerca da dedicação do réu às atividades criminosas, a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser tomadas, isoladamente, como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, arts. 33, 40 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 666334 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 03.04.2014. STJ, AgRg no RHC no 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29.03.2022. STJ, AgRg no AREsp no 2.185.644/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023. STJ, AgRg no REsp no 1.998.746/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.06.2022. STJ, AgRg no HC no 810.785/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.04.2023. STJ, AgRg no HC no 643.428/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 06.03.2023. STJ, AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1877744, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 20.06.2024.